Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-49.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800266-49.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, FELIX ANTONIO LAURENTINO LIMA

APELADO: FELIX ANTONIO LAURENTINO LIMA, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800266-49.2017.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICIPIO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO ESTADO

APELADO: FÉLIX ANTÔNIO LAURENTINO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

ROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO REFERENCIAL EM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS
. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE CASTANHAL PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis contra sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Município de Castanhal

(ID 10941054 – fls. 1/3) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Félix Antônio Laurentino Lima, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Castanhal, julgou procedente o pedido da parte autora condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 10941021 – fls. 1/21), que o Sr. Félix Antônio Laurentino Lima, ingressou na urgência e emergência do Hospital Municipal de Castanhal com quadro de febre intensa, não respondendo ao tratamento oferecido. Informa o laudo médico que já foram realizados diversos exames, porém sem diagnóstico e que, em virtude da evolução para um quadro mais grave, necessita de transferência para hospital de referência em doenças infectocontagiosas e que ofereça suporte diagnóstico e tratamento para sua patologia.

Deferida a antecipação da tutela (ID 10941031 – fls. 1/3).

Em ID 10941034 – fls. 1, o Município de Castanhal informa o cumprimento da decisão liminar, tendo sido o paciente transferido para o Hospital Jean Bitar, em Belém.

Ao contestar (ID 10941037 – fls. 1/ ), o Estado do Pará alega, em preliminar a perda do objeto com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, considerando que, segundo
informações encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Estado, o paciente foi internado no Hospital Jean Bitar em 03/02/2017. No mérito, argumenta acerca do direito a saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico; da necessidade de observância do pacto federativo; do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde. Prossegue afirmando a necessidade de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência: da ausência de probabilidade do direito; a vedação existente no art. 1°, §3°, da lei 8.437/92; assim como a existência de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Postula, ao final, a improcedência do pedido.

Sobreveio a sentença (ID 10941054 – fls. 1/3), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar os réus à obrigação de fazer de providenciar o tratamento solicitado, sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (mil reais, limitada a R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), extinguindo o processo, em consequência, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais tendo em vista a isenção legal.

Honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, no valor de R$-500,00 (quinhentos reais).

Não há reexame necessário, tendo em vista a previsão do art. 496, § 3º, II e III do CPC.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.”

Irresignado, o Estado do Pará, apelou da decisão em ID 10941058 – fls. 1/6, apontando, em razões recursais, 1)
a necessidade de conhecimento e provimento do recurso da reforma da sentença, considerando a impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários quando o representante judicial do autor for a Defensoria Pública do Estado do Pará; e 2) a necessidade de ser extinto o processo sem resolução de mérito em face da ausência de interesse processual, considerando que o paciente já está sendo submetido a tratamento em hospital especializado.

Da mesma forma, o Município de Castanhal apelou da decisão apresentando os mesmíssimos argumentos contidos no recurso do Estado do Pará. (ID 10941060 – fls 1/7).

Certificada a não apresentação de contrarrazões. (ID 10941165 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 12477385 – fls. 1/14, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal e pelo conhecimento e parcial provimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, apenas para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em prol da Defensoria Pública do Estado do Pará, em observância ao que prevê a Súmula 421 do STJ.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tratam os autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Castanhal forneçam ao requerente
, a transferência para hospital de referência em doenças infectocontagiosas e que ofereça suporte diagnóstico e tratamento adequado à sua patologia.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a cirurgia e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Félix Antônio Laurentino Lima.

QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA

Tanto o Estado do Pará quanto o Município de Castanhal, em sede recursal, contestam o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O assunto foi objeto do tema nº 1002 de repercussão geral da questão reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005, que fixou a seguinte tese:

“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Destarte, não aplicável a súmula nº 421 do STJ, conforme asseveram os recorrentes.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/08/2024